Tribunal: TJBA
Processo: 8005027-89.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005027-89.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH

Advogado(s)
:
ISABELA ARABE FIGUEIRO DE LOURDES, SANDERS ALVES AUGUSTO, MARIUS FERNANDO CUNHA DE CARVALHO, IVAN LUDUVICE CUNHA

APELADO: ALAGOANA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Advogado(s)
:
HUGO RAFAEL MACIAS GAZZANEO, LUCAS DE GOES GERBASE, PEDRO HENRIQUE LEAL DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE PARTICULARES. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1 - A questão em discussão consiste em saber se a condição de organização social do agravante desloca a competência para a Vara da Fazenda Pública, bem como se há nulidade por julgamento monocrático, cerceamento de defesa, possibilidade de invocação da exceção do contrato não cumprido e direito à gratuidade de justiça.

2 - A atuação de organização social não altera a natureza privada da relação contratual firmada com particular, razão pela qual permanece a competência da Justiça Comum; o julgamento monocrático encontra respaldo no art. 932 do CPC; inexistente cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente; inaplicável a exceção do contrato não cumprido diante da efetiva prestação do serviço; e indevida a gratuidade de justiça ante a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira. Recurso desprovido

Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 15 de abril de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR